Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. CABÍVEL O RECONHECIMENTO. SUSPENSÃOCONDICIONALDAPENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta em face de sentença condenatória pelos crimes de ameaça, resistência e desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Quando o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
4. Cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, quais sejam, pena não superior a dois anos, réu não reincidente em crime doloso, com circunstâncias favoráveis e verificada a inviabilidade de substituição por restritivas de direitos, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1877213, 07049030920218070009, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024, publicado no PJe: 23.06.2024; Acórdão 1635258, 00025239720208070006, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022, publicado no PJe: 11.11.2022.